Tribunal: TJMT
Processo: 1005524-36.2023.8.11.0013
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005524-36.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 990.119.211-00 (RECORRENTE), SIMONE RIBEIRO OBARA - CPF: 007.357.841-08 (ADVOGADO), SUELLEN D M PORTO - CNPJ: 00.367.736/0001-00 (RECORRIDO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005524-36.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.°
1005524-36.2023.8.11.0013

Recorrente:
Maria Aparecida da Silva Santos

Recorrida:
Suellen D M Porto

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – DEVER DA PARTE RECLAMANTE – NORMA IMPERATIVA E NÃO FACULTATIVA – ENUNCIADO 20 DO FONAJE E ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A extinção da ação é objeto da acertada decisão de primeiro grau, haja vista que o não comparecimento da parte autora em qualquer audiência de conciliação e/ou instrução e julgamento designada no Juizado Especial é obrigatório. A norma legal é imperativa e não facultativa, sobretudo quando ausente justificativa plausível para o não comparecimento. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005524-36.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.°
1005524-36.2023.8.11.0013

Recorrente:
Maria Aparecida da Silva Santos

Recorrida:
Suellen D M Porto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Maria Aparecida da Silva Santos
.

Ação: de
Nulidade de Dívida Com Repetição do Indébito Cumulada com Danos Morais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (
Id. 225042694): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil combinado com o artigo 51, inciso I da Lei n.° 9.099/1995, condenando a recorrente
ao pagamento das custas e eventuais despesas processuais, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE
, em face da ausência da autora na audiência de conciliação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 225042696): requer a reforma da sentença, a fim de que seja acatada a justificativa, apresentada nos autos, diante da ausência da autora na audiência de conciliação.

Contrarrazões
(Id. 220432841):
Não apresentada

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005524-36.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.°
1005524-36.2023.8.11.0013

Recorrente:
Maria Aparecida da Silva Santos

Recorrida:
Suellen D M Porto

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio do qual busca reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/95, em razão da ausência da parte autora na audiência de conciliação.

No presente caso, a autora recorrente, apesar de ter sido devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação, realizada em
11/12/2023 às 18 horas
, de acordo com o Termo juntado no Id. 225042693, bem como não justificou sua ausência.

Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não compareceu na audiência de conciliação, pois havia manifestado no mesmo dia (11/12/2023 às 11h17) em Id. 225042692 o seu desinteresse em fazer a tentativa de acordo, e ainda que seu patrono não poderia comparecer no ato tendo em vista que tinha um compromisso inadiável, contudo, não apresentou nenhum documento probatório em relação ao seu impedimento de comparecer.

Importante salientar que o pedido de redesignação de audiência deve ser informado ao juízo processante, por meio de petição, com 05 (cinco) dias de antecedência, conforme consta na intimação em Id. 225042682.

Ademais no Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória. O Enunciado n.o 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais - traz de forma clara o regramento:

“Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONTUMÁCIA
VERIFICADA. COMPARECIMENTOOBRIGATÓRIO.
PEDIDO
DE
REDESIGNAÇÃO
DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A JUSTIFICAR A AUSÊNCIA. SOLENIDADE ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. In casu, o recorrido não compareceu à audiência de conciliação, constando manifestação do patrono na data da ocorrência do ato para
redesignação
, afirmando que o atestado médico estaria anexo aos autos, o que não se verifica. Comparecimento obrigatório, nos termos do Enunciado 20 do FONAJE. Apresentada justificativa sem documento de comprovação (atestado médico). Extinção do processo por ausência do autor em audiência é medida que se impõe.
Sentença reformada. Recurso prejudicado. Extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência injustificada do autor em audiência. (N.U 1000165-35.2019.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2020, Publicado no DJE 01/12/2020)

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
CONTUMÁCIA
. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DIFICULDADE DE ACESSO A MEIOS TECNOLÓGICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28/FONAJE). 2. Tendo em vista o agendamento prévio, competia ao recorrente promover os atos necessários para a realização do ato no modo virtual, de acordo com as orientações expedidas, isto é, a impossibilidade de a natureza expressada ser comunicada previamente.
3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000460-12.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Portanto, a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei n.o 9.099/95 e condenou a parte promovente ao pagamento das custas processuais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024